Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710204-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL SEVERINO GONCALO AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS P PILOTO BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto pelo executado Emanuel Severino Gonçalo contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (autos n. 0041768-87.2007.8.07.0001, id ) que, no cumprimento de sentença movida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus P Piloto Brasília, deferiu o pedido de adjudicação sobre o bem imóvel localizado em Vicente Pires, CA São José, Chácara 86, Lote B, Brasília/DF, fundando-se na falta de incidência da prescrição intercorrente e na ocorrência de preclusão acerca da discussão sobre a impenhorabilidade do imóvel, em razão da alegação se tratar de bem de família. Atente-se aos seguintes termos da decisão recorrida: “A parte exequente requer a adjudicação dos direitos possessórios sobre imóvel penhorados pelo valor da dívida. Intimado a se manifestar acerca do pedido de adjudicação, o executado: i) sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente; ii) insurge-se contra a adjudicação sob o argumento de que o imóvel constitui bem de família; e iii) propõe o prosseguimento do cumprimento de sentença por meio que reputa menos gravoso, isto é, a penhora de percentual do seu salário. Decido. 1 – DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A parte executada alega que a pretensão executiva restou fulminada pela prescrição intercorrente sob os seguintes fundamentos: i) decurso de “mais de 06 anos” entre o início da execução e a extinção do feito nos termos do art. 2o da Portaria 73 do TJDFT; e ii) decurso de “mais de 06 anos” desde a penhora dos direitos possessórios do imóvel sem que a expropriação tenha ocorrido. O presente cumprimento de sentença foi deflagrado em 16 de julho de 2012 (ID 34995976 e, em 11 de maio de 2015, foi proferida sentença de extinção do feito executivo, ante a ausência de bens penhoráveis, com fulcro na Portaria n° 73 do TJDFT (ID 34996132). Operou-se o trânsito em julgado desta sentença em 15 de junho de 2015, conforme a certidão de ID 34996138. Na data de 21 de março de 2018, a parte exequente protocolou requerimento de penhora dos direitos possessórios do executado sobre o imóvel localizado em Vicente Pires, CA São José, Chácara 86, Lote B (ID 3499616). O pleito foi frutífero, visto que a penhora foi deferida na decisão de ID 34996166. Isso posto, registre-se que, no caso sob exame, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, o que se extrai a partir da análise da relação jurídico-material objeto dos autos. Explico: a exequente, autora na fase de conhecimento, propôs a ação com o objetivo de receber do requerido os valores que ela despendeu ao pagar ao banco uma dívida contraída pelo executado (financiamento de veículo). Com isso, conforme assinalado na sentença proferida na fase de conhecimento (ID 34995942), operou-se a sub-rogação em favor da parte exequente. Conforme a dicção do art. 349 do Código Civil, “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”. Nessa linha de intelecção, conclui-se que o prazo prescricional de que o credor primitivo dispunha para cobrar a dívida do ora executado é também o prazo prescricional aplicável à hipótese de sub-rogação. Logo, e tratando-se de hipótese de responsabilidade civil contratual, o prazo prescricional do direito material vindicado é de 10 (dez) anos, também aplicável à execução, por força da Súmula 150 do STF. Assim, considerando que a sentença que extinguiu a execução com fundamento na Portaria n° 73 do TJDFT transitou em julgado em 15 de junho de 2015, a prescrição intercorrente iniciou-se 01 (um) ano após essa data, aplicando-se por analogia do art. 4o, §2o, da Lei n° 6.830/1980. O transcurso do prazo prescricional foi interrompido com o protocolo do pedido de penhora pela parte credora, em 2018, não havendo que se falar, pois, em prescrição intercorrente. 2 – DA ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA Reitere-se que a discussão a respeito da impenhorabilidade do imóvel em razão da sua natureza já foi alcançada pela preclusão, haja vista que, pela decisão de ID 143868350, foi apreciada e rejeitada a alegação de que o imóvel se trata de bem de família do executado. 3 – DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA Trata-se de questão também já examinada nos autos e preclusa, consoante a decisão interlocutória de ID 174653265. 4 – DA ADJUDICAÇÃO Tendo em vista o interesse da parte exequente em adjudicar os direitos possessórios sobre o imóvel penhorado pelo valor da dívida, que é superior ao da avaliação (ID 96666307), defiro a adjudicação pelo montante atualizado do débito (R$ 687.862,06, cf. planilha de ID 180024219). Quanto à imediata adjudicação de direitos aquisitivos de bem imóvel, o julgado a seguir colacionado não deixa dúvidas quanto à sua possibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imediata adjudicação, pela recorrente, dos "direitos aquisitivos" relativos ao bem imóvel destacado pela ora agravante, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2. Percebe-se que não há efetivamente motivo que possa afastar a pretendida adjudicação dos referidos "direitos", pois estão presentes os requisitos previstos no art. 876 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (TJ-DF 07130447820208070000 DF 0713044-78.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, lavre-se o auto de adjudicação, nos termos do artigo 877, caput, do CPC. Ressalta-se que é lícito ao executado remir o imóvel, depositando em Juízo, até a assinatura do respectivo auto de adjudicação, importância que baste ao pagamento da dívida reclamada, acrescida de custas, juros e honorários advocatícios, nos termos do artigo 826 do CPC. Após a lavratura do auto de adjudicação, comprove o credor o recolhimento do ITBI aplicável ao caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o recolhimento do tributo, expeça-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, nos termos do artigo 877, § 1o, inciso I, e §2o do CPC. Tudo feito, tornem conclusos para extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação.” Aduz que os marcos temporais decorridos no curso dos trâmites processuais demonstram ter operado a prescrição intercorrente pelo prazo quinquenal. Destaca que não resta dúvida de que, entre 26 de julho de 2012 até o dia 20 de março de março de 2018, incidiu ao caso o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, porquanto, nesse ínterim, houve somente diligências infrutíferas, as quais não têm o condão de suspender esse prazo. Argumenta que, nos termos do artigo 921, §1o do CPC, a execução deve ser suspensa a partir do momento em que não for localizado bens para penhora, sendo que, no caso dos autos, essa suspensão ocorreu em 16 de agosto de 2012. Assevera que a decisão agravada, o juízo assentou de modo equivocado o prazo prescricional, ao declarar que seria de 10 anos, conforme os termos da Súmula 150 do STF. Aponta que na ação de ressarcimento, conforme art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil, prescreve em 3 anos essa pretensão de reparação civil. Afirma ainda que na ação de conhecimento buscou-se o ressarcimento de valores que a agravada alega ter pago. Assim, entende que na origem houve um julgamento procedente gerando o débito objeto do cumprimento da sentença, portanto, nos termos do art. 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em 5 anos a pretensão da cobrança por dívidas constantes de instrumento público ou particular. Sustenta que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer momento processual, até sua arrematação. De forma que, não havendo outros imóveis capazes de viabilizar a residência do executado, tratando-se de bem de família, a proteção em face de qualquer constrição é medida que se impõe. Alega que a dívida advém de restituição de eventual valor referente a automóvel, não se tratando de dívida do próprio imóvel, além do que, constatou-se que, consoante certificado pela Oficiala de Justiça (id 127766528), em junho de 2022, em mandado de verificação, ser o agravante morador do imóvel objeto da adjudicação, desde 2000. Justifica haver probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação, podendo ficar sem moradia, visto que já foi deferida a adjudicação do bem penhorado. Requer a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar a não realização da adjudicação do bem. No mérito, roga pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente, bem como a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço parcialmente do recurso. Quanto à concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Nesse toar, em sede recursal, a concessão de medidas de urgência condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos da sentença (id 34995942), a qual foi confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça (id 34995589, págs. 5/20, com trânsito em julgado certificado em 15/05/2012), o agravado requereu, em maio de 2012, o cumprimento de sentença (id 34995971) contra o agravante, no intuito de receber o valor de R$ R$ 79.642,02 (setenta e nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais e dois centavos). Mister ressaltar que a natureza condenatória da sentença adveio de a agravada rogar o pagamento ao agravante, na condição de quem sub-rogou os direitos de credor, pelo pagamento da dívida de seu preposto Pedro Luiz Cortezzi Botelho. De forma que, no caso, por se tratar de responsabilidade civil contratual, o prazo prescricional não se opera em 5 (cinco), mas em 10 (dez) anos, conforme o teor da Súmula 150 do STF, ao dispor que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. No mesmo sentido, o Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assim, dispõe: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação.” Além do que, conforme Superior Tribunal de Justiça, define-se que nas demandas acerca da responsabilidade civil, a regra geral do art. 205 do Código Civil deve ser aplicada. Confira-se os julgados do STJ e do TJDFT: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PLANO 4819. FUNDAÇÃO CESP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/02), que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. (...) (AgInt no REsp 1802644/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DECENAL. SÚMULA 568/ST. (...) 3. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. Precedentes. (...) (AgInt no REsp 1937305/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) EMENTA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. O Superior Tribunal de Justiça definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional. 4. A pretensão executiva amparada em título judicial que acolhe pedido de reparação de danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual observa o prazo prescricional de dez anos. 5. Inadequado o pronunciamento da prescrição intercorrente em pretensão executiva decorrente de responsabilidade civil contratual, quando não houver transcorrido o prazo de dez anos após o término da suspensão da execução. 6. Apelação provida. (Acórdão 1410950, 00088954620128070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, nota-se que não houve paralização do processo a provocar a incidência da prescrição intercorrente. De forma que, no caso, conclui-se que, a decisão do juízo a quo observou os ditames legais quanto ao prazo prescricional, observando-se ainda o disposto no art. 349 do CC, quanto à sub-rogação. Em relação à fundamentação do agravante sobre as proteções legais inerentes ao bem de família a recair sobre o imóvel a ser adjudicado, verifica-se que a matéria já foi debatida (id 143868350), incidindo os efeitos da preclusão, atente-se: “Apesar das alegações lançadas pelo executado, verifico que houve a tentativa de obstaculização da penhora realizada sobre os direitos possessórios do imóvel situado na Rua 8 (esquina rua 11), Chácara 86, Lote B-2, Vila São José, Colônia Agrícola Vicente Pires, Taguatinga/DF, consoante se observa dos embargos de terceiro de n. 0733670-86.2018.8.07.0001. Naquele feito, o filho do executado afirmou ser o possuidor do imóvel mencionado, o que foi rechaçado em sentença meritória, mantida em sede recursal. Posteriormente à sentença de improcedência, em derradeira tentativa de obstar a satisfação do débito objeto dos autos, o executado tenta o acolhimento da alegação de impenhorabilidade, agora afirmando que o bem é de sua posse e utilizado para a sua moradia e da sua família. Por oportuno, transcrevo alguns dos fundamentos lançados no julgamento dos embargos de terceiro: "no caso dos autos, que se trata de doação de pai para filho, não há que se falar, como pretende o embargante, em aplicação da Súmula no 375 do STJ, não estando vinculado o reconhecimento da fraude à execução a qualquer registro de penhora ou de prova de má-fé. Basta meramente que a alienação tenha ocorrido quando já corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso dos autos, a ação de conhecimento foi ajuizada em 01/08/2007 (id. 25270289), e a doação e cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel em questão foi instrumentalizada em 28/03/2008, consoante o documento de id. 25270275. Ou seja, ao tempo da doação já corria a demanda em desfavor de Emanuel, pai do embargante. Nesse contexto, o embargante afirma que a doação ocorreu antes mesmo da citação válida, que se deu somente em 2009, e antes também do início da fase de cumprimento de sentença, que começou efetivamente em 12/05/2012, de forma que estes marcos temporais demonstram que não houve fraude à execução. (...) Insta consignar, ainda, que no presente caso, é verossímil a alegação da embargada de que o executado já tinha ciência da ação de conhecimento em seu desfavor, mesmo que tenha comparecimento espontaneamente àqueles autos apenas em 26/02/2009 (id. 28133478, pág. 4), depois da doação ocorrida em 28/03/2008. Isso porque não impugnou a alegação da embargada de que em 26/09/2007 um oficial de justiça, nos autos da ação de conhecimento, tentara citar seu genitor em endereço localizado na QNL 23, em Taguatinga, no entanto, o irmão do embargante, Sr. Wendel, informou que aquele ali não residia, inclusive afirmando que poderia ser encontrado no endereço do imóvel ora em discussão. Ao que tudo indica, portanto, o filho informou ao genitor acerca da existência daquela ação. De qualquer sorte, como já amplamente destacado, a citação válida anterior à doação a familiar não é requisito para o reconhecimento da fraude à execução, e, verificada a ocorrência da alienação com demanda já em curso, e, ainda, a insolvência do executado, dada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, há de ser reconhecida à fraude à execução, de modo que a pretensão do embargante é improcedente.". Ora, como pode o devedor ter compactuado com a argumentação de que os direitos possessórios atinentes ao imóvel em apreço foram doados anteriormente a 2009 e, nestes autos, após a improcedência da pretensão aviada pelo seu filho nos embargos de terceiro, afirmar que é possuidor do mencionado bem desde 2000 (127766528)? Os documentos de ID. 134369962 e 134369965 corroboram a conclusão de serem inverídicas as alegações do executado, pois proprietário de outros imóveis. Assevere-se que as alegações de ID. 133141659 não foram provadas pelo devedor. Verifico que o executado, em verdade, pretende se utilizar de meios ardilosos para obstar o cumprimento das determinações judiciais, a teor do art. 774, II, do CPC, razão pela qual, em atenção ao limite do parágrafo único daquele dispositivo, considerando ainda o valor atualizado da dívida, arbitro em desfavor do devedor multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, mantendo incólume a ordem de constrição dos direitos possessórios supra. Intime-se o credor para que, em 5(cinco) dias, promova o andamento do feito, considerando que o prazo de venda de ID. 112893433 transcorreu. Assim, não restou evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido para obstar a realização da adjudicação do bem. Portanto, forçoso concluir que os requisitos legais do art. 995 do Código de Processo Civil não agasalham o pedido do agravante a ensejar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações Brasília, 26 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital